Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. NÃO CONHECIDA. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS SUBSTANCIAIS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. AUSENTES. EXECUÇÃO. NULA. ART. 803, I, CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, que julgou procedentes os embargos à execução para o fim de reconhecer a nulidade do feito executivo, em síntese, porque o título executivo extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, na forma do art. 803, I, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante/embargada pede o provimento do recurso e a reforma da sentença para que os embargos à execução sejam rejeitados. Argui preliminares de nulidade da sentença e de legitimidade passiva do embargado/fiador. No mérito, defende a validade do contrato locatício e a legalidade da cobrança dos valores descriminados.
2. Nos termos do § 2o do art. 322 do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. 2.1. A existência de julgamento extra petita não se evidencia quando o provimento jurisdicional resulta logicamente do pedido, entendido como uma consequência intrínseca da interpretação lógico-sistemática das alegações presentes na petição inicial. 2.2. STJ: “[...] não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (AgInt no REsp n.o 1.829.793/SE, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 23/10/2019). 2.3. TJDFT: “[...] 2. Segundo o § 2o do art. 322 do Código de Processo Civil, ‘A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.’ Assim, deve ser realizada a interpretação lógico-sistemática do pedido. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07098572520218070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE de 6/10/2022). 2.4. No caso, mesmo que os apelados não tenham expressamente incluído, entre os pedidos finais, a nulidade da execução, esse pleito pode ser facilmente deduzido dos argumentos apresentados ao longo da petição inicial dos embargos à execução. 2.5. Além do mais, “a verificação dos requisitos substanciais da obrigação representada pelo título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade) é questão de ordem pública (arts. 618, I, CPC/1973 e 803, I, do CPC/2015), sobre o que não se opera preclusão. Não se exige sequer provocação da parte para que o magistrado, no controle dos pressupostos processuais e condições da ação executiva, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, possa se pronunciar a respeito” (AgInt nos EDcl no AREsp n.o 1.143.975/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE de 19/12/2022.).
3. Não se conhece da preliminar de legitimidade passiva ad causam do apelado/fiador, ante a ausência de interesse processual da apelante, porquanto já reconhecida a legitimidade passiva do apelado/fiador, mantendo-se válida e eficaz a fiança prestada por ele, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto na ação principal.
4. A controvérsia recursal consiste em verificar se a obrigação contida no título executivo é certa, líquida e exigível. 4.1. O Código de Processo Civil, em seu art. 783, define certos critérios essenciais do título executivo, ao dispor que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, os quais devem ser atendidos para que a execução seja possível. 4.2. O art. 786 do mesmo diploma legal, de sua vez, estabelece que “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”. 4.3. A obrigação é considerada certa quando sua validade é inquestionável. Ela é líquida quando seu objeto está claramente definido. E é exigível quando sua execução não está condicionada a prazos, condições ou outras restrições. 4.4. Assim, se algum dos requisitos substanciais da obrigação (liquidez, certeza e exigibilidade) estampada no título executivo estiver ausente, considera-se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC. 4.5. Precedente da Casa: “[...] 1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC. [...]. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07480261620238070000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE de 8/2/2024).
5. No caso, a obrigação inclusa no título executivo não é identificada em seus elementos (certeza e exigibilidade) nem suficientemente quantificada (liquidez). 5.1. A própria apelante, na impugnação aos embargos à execução, admite que há excesso de execução em relação a cobrança de valores de aluguéis pagos extrajudicialmente pelos apelados antes do ajuizamento da ação de execução. 5.2. Além disso, existem questões controvertidas que precisam ser esclarecidas, por exemplo, as que dizem respeito ao motivo da quebra do contrato de locação, a responsabilidade pela estrutura do imóvel locado, as tarifas de água supostamente em atraso, ao pagamento do IPTU, a multa contratual, e outras. 5.3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo. (RSTJ 08/371) [...].” (REsp n.o 2.018.840, Ministro Raul Araújo, DJE de 4/10/2022). 5.4. Ausentes os requisitos de certeza, liquidez e pronta exigibilidade da obrigação, é nula a execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, pelo que é imprescindível o ajuizamento da ação de conhecimento pela apelante.
6. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
7. Recurso improvido.